Tribunal: TJSP
Processo: 1013724-38.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de obrigação de fazer com pedido de outorga de escritura definitiva e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Cediço que atrasos junto às repartições públicas e demais órgãos constituem riscos inerentes às atividades habitualmente desenvolvidas pela ré e não podem ser repassados ao consumidor.

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de obrigação de fazer com pedido de outorga de escritura definitiva e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Cediço que atrasos junto às repartições públicas e demais órgãos constituem riscos inerentes às atividades habitualmente desenvolvidas pela ré e não podem ser repassados ao consumidor. Quitação do contrato em 2013, sem a outorga da escritura que não se justifica. Inconformismo das rés no tocante à condenação por dano moral. Cabimento. Configuração de mero dissabor e aborrecimento experimentados no cotidiano da vida em sociedade. Recurso adesivo do autor não conhecido, porquanto deserto, e recurso da ré a que se dá parcial provimento.